Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733032-09.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRUNNO PEIXOTO GONCALVES DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, esclareça, em relação à presente execução, os limites subjetivos da “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO, CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA” (ID 77184198) que pretende a homologação judicial, considerando que o feito executivo foi ajuizado contra Bruno Peixo Gonçalves, porém, a alegada transação envolve terceiros estranhos à lide (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator